Tribunal: STF
Processo: RE 118074
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-05-25
Data de publicação: 2004-05-25

Ementa:
EMENTA: Previdência Social: aposentadoria por tempo de serviço:
conversão em aposentadoria especial: aplicação da lei nova (L.
6.887/80) a situação pretérita: não invocável a garantia
constitucional da irretroatividade da lei pela entidade estatal que
a tenha editado (Súmula 654), não cabe ao STF, hoje limitado, no
recurso extraordinário à função de "Guarda da Constituição", rever a
 interpretação que à lei ordinária deu o Tribunal a quo: RE não
conhecido